Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1o, CP). NÃO CONHECIMENTO. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INTEGRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Não havendo qualquer questionamento acerca de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os embargos deixam de preencher o pressuposto recursal específico, caracterizando, em verdade, o patente inconformismo do recorrente com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, a rediscussão da matéria.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.